Tribunal: STF
Processo: Rcl 74389
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Flaviana Moreira alega ter a Primeira Turma Recursal do Espírito Santo descumprido, no processo n. 0004888-35.2019.8.08.0038, o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do ARE 70.912 (Tema 608 do STF).

É o Relatório. Decido.

2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente incabível.
 
A jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, Ministra Rosa Weber, Dje 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, Ministro Edson Fachin, Dje 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski, Dje 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, Ministro Roberto Barroso, Dje 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, Ministro Gilmar Mendes, Dje 03/11/20.

Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação de que o esgotamento das instâncias ordinárias significa o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte (Rcl 24.686-AgR-ED, Ministro Teori Zavascki, Dje 25/10/16).

Em outras palavras: sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o julgamento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, Rel Min. EDSON FACHIN, DJe 6/11/2020).

No caso, não há informações sobre eventual interposição de recurso extraordinário contra a decisão reclamada. 

3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.

Publique-se. Intime-se.

Brasília, 16 de dezembro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente